Tribunal: TJMT
Processo: 0013925-55.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013925-55.2015.8.11.0002
APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.
APELADO: LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS
Proc. referência: Ação de Indenização de Danos Morais e Danos Materiais por Descumprimento Contratual e Repetição de Indébito n. 0013925- 55.2015.8.11.0002, código 405008, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de apelação interposta por Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Descumprimento Contratual e Repetição de Indébito (código 405008), ajuizada por Lauana Rodrigues Lima Silva e Santos.
As apelantes dizem que em conjunto com outras 509 (quinhentas e nove) empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, qual seja, “Grupo PDG”, ajuizaram Ação de Recuperação judicial autuada sob o n. 1016422-34.2017.8.26.0100, cujo processo encontra-se em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem assim que não dispõem recursos financeiros para arcar como o preparo do recurso, portanto, postulam a assistência judiciária.
Pois bem.
Para a pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça ocorre em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).
Realça-se que é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
No caso concreto, a despeito da eventual crise financeira, os documentos constantes dos autos não comprovam a incapacidade de pagar o preparo do recurso.
Ademais, a condição de recuperanda, por si só, não é suficiente para confirmar a necessidade de obter a benesse da assistência judiciária.
Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).
O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.
O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo). (N.U 1013849-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.
III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial. (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 26/06/2019, publicado no DJE em 28/06/2019).
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Posto isso, indefiro o pedido de assistência judiciária.
Intime-se as apelantes para providenciar o preparo do recurso, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)